Tribunal: CARF
Processo: 11610.005502/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.005502/2003-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.287 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC1998. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito. Diante da
ausência de provas não há como se deferir o pleito.
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Restando parcialmente comprovado o crédito pelo contribuinte deve o Fisco
reconhecer o seu direito à restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer crédito adicional de R$ 1.009.854,73, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, devendo serem homologadas as compensações
originariamente pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005502/2003-16
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Relatório
Inicio com a transcrição do relatório da Decisão de Piso.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP (em
formulário), por meio da qual a Interessada pretendeu compensar CSLL com saldo negativo de
IRPJ e da CSLL apurados nas Declarações dos anos-calendário de 2002 e 1998,
respectivamente (DIPJ/2003 e DIPJ/1999) (fls. 01 e 02).
Os débitos apresentados para compensação com os saldos negativos acima
citados foram os seguintes (fls. 02):

A Autoridade Administrativa Fiscal, por meio de despacho decisório de fls.
222/230, homologou parcialmente as compensações, tendo sido reconhecido o valor de R$
372.855,89, correspondente à parcela do saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2002), e
indeferido o saldo negativo de CSLL (ano-calendário de 1998). Entretanto, no tocante aos
débitos de CSLL, foi decidido que os valores da estimativas de CSLL (código de receita 2484),
referentes ao ano-calendário de 2000 (meses de janeiro, abril e maio), seriam excluídos do
processo, pois:
2 — proceder as compensações dos débitos de CSLL referentes ao ano-
calendário 1999, apurados com base no lucro real trimestral (itens 1 e 2 do Quadro 4 da
DCOMP de fl. 01), e a exclusão, no PROFISC, dos débitos de CSLL referentes ao ano-
calendário de 2000 (itens 3 a 5 do Quadro 4 da DCOMP de fl. 01), uma vez que não há que se
falar em cobrança após ajuste anual, das estimativas não pagas, observada, entretanto, a
implementação do disposto no item 5 abaixo;
.....
5 — por fim, encaminhamento do presente processo à DEFIC/SP para as
verificações que se fizerem necessárias, em particular, em relação à DIPJ/2001,ano-calendário
2000 (cuja cópia consta dos autos), e lançamento de eventual IRPJ e/ou CSLL apurados após
efetuados os respectivos ajustes em decorrência as estimativas não efetivamente recolhidas
(antecipações), além da multa por falta de recolhimento das referidas estimativas durante o
correspondente anocalendário.
Àquela ocasião, os débitos de CSLL (2484) relativos ao ano-calendário de 1999,
foram integralmente compensados, restando saldo a restituir (despacho de fls. 239):
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Tendo em vista o que deste processo consta e particularmente reconhecimento de
direito creditório de fls 222/230, submeto à aprovação as compensações dos débitos efetuadas
através do SIEF/PROCESSO, conforme demonstrativo de fls.231/232, 235/236, com observância
das disposições pertinentes da IN/SRF 210/02, IN/SRF 323/2003 e NE/SRF/COSAR 006/97.
Com relação ao saldo credor de fls. 231, deixamos de restituir, uma vez que não foi pesquisada
regularidade fiscal pra eventual compensação de oficio nem verificado se existem DCOMPS que
estão vinculadas a este processo credor além do solicitado pelo despacho de fls. 230 ( item 5),
que será feito posteriormente.
Os débitos deste processo (1I610.005502/2003-l6) foram liquidados conforme fls.
237.
Contra o ato foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 22/06/2004,
cujo teor foi objeto de análise pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/SPOI (fls. 426/431 – datado
de 22/11/2007).
Observe-se que consta petição, às fls. 403/405, em que apresentada uma segunda
manifestação de inconformidade, protocolada em 23/08/2004, na qual foi informado que:
Assim, o crédito de R$ 1.550.860,91, relativo ao IRPJ, foi utilizado para
compensar os seguintes débitos de CSLL:
CSLL
R$ 11.604,51, Período de Apuração: 03/1999, código 2484;
R$ 51.696,89, Período de Apuração: 06/1999, código 2484; e
R$ 311.752,30, Período de Apuração: 01/2000, código 2484.
Bem como os seguintes débitos de IRPJ — Lançamento de oficio (decorrentes de
IR/Fonte) do auto de infração que originou o processo administrativo n° 19515.000696/2004-
34:
R$ 20.909,83, Período de Apuração: 30/06/1999, código 2917-0;
R$ 30.343,62, Período de Apuração: 30/09/1999, código 2917-0;e
R$ 197.952,13, Período de Apuração: 31/12/1999, código 2917-0.
E, por fim, com o seguinte débito de IRPJ — Juros (art. 43, Lei 9.430/96) do auto
de infração que originou o processo administrativo n° 19515.000696/2004-34.
O documento foi encerrado da seguinte forma:
"Assim, serve a presente para informar as Autoridades Fiscais a correspondência
entre os créditos tributários e os débitos compensados, sendo que todos os débitos encontram-se
extintos, sob condição de ulterior homologação (no prazo de cinco anos), em conformidade com
o disposto no parágrafo 90, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo artigo
17, da Lei n°10.833/2003 e no artigo 35, da Instrução Normativa 210/2002."
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Em apertada síntese, a manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 4a
Turma em seu Acórdão, pois o Despacho Decisório homologou integralmente os débitos
remanescentes nos autos, não restando, ao fim, valor a ser compensado. Por consequência, não
foram analisadas as alegações no tocante ao valor do crédito (Saldo Negativo).
Saliente-se que, no tocante ao SNegCSLL-AC1998 (EX1999), no Despacho
Decisório inicial, foi consignado não haver saldo negativo, pelos motivos expostos, sendo que a
Manifestante, acatou a decisão da Autoridade Administrativa Fiscal, nos seguintes termos:
Relativamente à decisão acerca do pedido de compensação do crédito de CSLL, a
Requerente concorda com o entendimento das autoridades fiscais, motivo pelo qual renuncia
expressamente ao deu direito de recorrer, no termos do que estabelece o artigo 51, da Lei n°
9.784/99, informando que irá apresentar nova declaração de compensação deste crédito, desta
vez consignando que se trata de pagamento indevido, e observando os requisitos formais que a
legislação estabelece (IN/SRF 210/2002 e alterações posteriores).
Ou seja, restou sem análise, quando do Acórdão que não conheceu da
Manifestação, apenas o SNegIRPJ - AC2002 (EX2003), uma vez que quanto ao SNegCSLL -
AC1998, ocorrera a desistência.
Quanto aos débitos, foi narrada a ausência de valores residuais a compensar no
processo, haja vista a exclusão dos débitos de estimativa de CSLL (Código 2484), referentes ao
ano-calendário de 2000, conforme despacho decisório, e, no tocante aos demais, por não haver
a apresentação de DCOMPs válidas relacionadas com o saldo negativo de IRPJ do AC2002,
sendo que os débitos relativos ao Processo Administrativo no 19515.000696/2004-34 são
resultado de uma autuação e sequer foram objeto do despacho decisório do presente processo.
Contra o acórdão de não conhecimento desta 4a Turma, houve apresentação de
Recurso Voluntário, ao CARF, que entendeu por bem retornar os autos para que se procedesse
ao julgamento dos créditos, anulando a decisão de primeira instância, por não terem sido
enfrentados todos os argumentos e questões de mérito trazidos na manifestação de
inconformidade. Afirmou-se, à ocasião (fls. 522/531), que o contribuinte tinha o direito subjetivo
de questionar os montantes que não foram aceitos, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Fim da transcrição do relatório da decisão de Piso.
Realizando novo julgamento a Delegacia de Julgamento considerou ainda
improcedente a manifestação de inconformidade em Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC1998. CONCORDÂNCIA
COM O DESPACHO DECISÓRIO.
Em razão da concordância da interessada com a decisão tomada pela
autoridade administrativa, no que se refere ao saldo negativo de CSLL do
AC1998, mantém-se o despacho decisório quanto a esse crédito.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. APRECIAÇÃO EM
OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Uma vez que o saldo negativo de IRPJ do AC2002 foi apreciado em outro
processo, em sede de primeira instância do contencioso administrativo, aplica-
se o acórdão respectivo ao presente processo que também tratou desse mesmo
crédito.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Apresentada segunda manifestação de inconformidade, que tratou de débitos
que estariam sendo quitados com o saldo negativo do AC2002, não se conhece
das alegações trazidas, em razão da sua intempestividade.

Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou novo recurso voluntário no
qual aduziu que a análise feita pela Delegacia de Julgamento foi inadequada; Que errou ao
preencher os formulários de compensação, haja vista que os créditos de CSLL e IRPJ pleiteados
se referem aos anos-calendário de 1998 e 2002; Que apresentou demonstrativo da composição
dos valores dos créditos, inclusive com os comprovantes de retenção na fonte dos tributos e
pagamentos por estimativa realizados; Que caso não se entenda por reconhecer o direito
creditório neste processo, que este deve ser vinculado ao processo no 16692.000127/2008-83
que, segundo o recorrente, tratam da análise do mesmo crédito.
Ao final, solicita a aplicação do princípio da Verdade Material e que sejam
homologadas as compensações vinculadas aos créditos deste processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, assim dele tomo
conhecimento.
Tendo sido confirmada a necessidade de reunião do presente processo ao PAF n.
16692.000127/2008-83, isto porque, em verdade, os dois processos discutem o mesmo crédito,
razão pela qual o voto proferido neste processo acabará determinando a solução daquele.
Em verdade, após muita demora na análise de toda a documentação dos processos
16692.000127/2008-83 e 11610.005502/2003-16, restou a conclusão que o único crédito a ser
analisado é o relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$
1.550.860,92. Assim, o trabalho a ser empreendido na análise dos recursos voluntário relativos a
estes dois processos será o de definir qual o crédito a que faz jus o contribuinte a tal título.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Outra demanda do contribuinte que não foi objeto de análise em nenhuma das
decisões antes proferidas nos dois processos refere-se à cobrança em duplicidade dos débitos
cuja compensação foi solicitada nos dois processos.
Assim, passemos à análise do recurso:

DA ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC/2002
Em relação ao crédito manejado no presente processo vejamos, de início o que
consta na DIPJ apresentada pela empresa:

DIPJ/2003 - ANO-CALENDÁRIO 2002
IRPJ ANUAL A PAGAR
0,00
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
342.991,47
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
1.207.869,44
SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 1.550.860,91
Realizada a análise pela delegacia de origem foi reconhecido ao contribuinte
apenas o direito de crédito no montante de R$ 372.855,89 conforme abaixo:

DIPJ/2003 - ANO-CALENDÁRIO 2002 ANALISADA PELA DRF
IRPJ ANUAL A PAGAR
0,00
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
342.991,47
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
29.864,42
SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 372.855,89

Em suas impugnações e recursos o contribuinte alega que, em verdade, a
composição do crédito estava equivocada e que os créditos seriam os seguintes:

1) Saldo Negativo IRPJ AC/1998 - R$ 168.150,29, que teoricamente teria se
originado do crédito total de R$ 15.430.746,82 relativo ao saldo negativo
total do ano-calendário de 1998, o qual foi solicitada restituição nos autos
do processo 10880.005515/99-87.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

2) Retenções na fonte de Imposto de Renda do ano de 2002: R$ 1.382.710,62
conforme retenções na fonte que entende estarem comprovadas.

Vejamos a análise dos créditos:

1) Saldo Negativo de IRPJ AC/1998 - R$ 168.150,29
Em relação ao presente pedido, nesta turma é assente o posicionamento
majoritário no sentido de que é possível a retificação do PER/DCOMP quando se comprove a
existência de erro em sua apresentação.
No caso, o contribuinte que originalmente requereu um crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, apenas na sua manifestação de inconformidade (em
22/06/2004), defendeu que parte do crédito requerido como relativo ao ano-calendário 2002, na
verdade se referia ao ano-calendário 1998.
Ocorre que, mesmo em se concordando ser possível a retificação da Declaração da
Compensação quando comprovado o erro, no presente caso não podemos aceitar este pedido de
crédito. Explico.
O crédito que o contribuinte alega estar apresentando em sua manifestação de
inconformidade refere-se a saldo negativo do ano-calendário 1998. Assim, temos que a data final
de apuração do crédito é de 31/12/1998. A extinção do direito de pleitear a restituição do crédito
seria de 31/12/2003. Como o contribuinte somente apresentou este pedido em junho/2004, já se
encontrava extinto o direito de requerer o crédito.
Mais ainda, além de não mais possuir o direito de pedir a restituição/compensação
de pretenso crédito do ano de 1998, entendo que sequer existiria crédito a ser utilizado relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.
Conforme protocolo do processo de restituição no 10880.005515/99-87, abaixo
apresentado, todo o valor do saldo negativo do referido exercício foi requerido no pedido de
restituição protocolado. Assim todo o valor do crédito foi utilizado anteriormente nos autos
daquele processo, não existindo crédito remanescente a ser utilizado nas compensações deste
processo.

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Caberia ao contribuinte, fato que não foi comprovado, a prova de que o saldo
negativo não havia sido integralmente utilizado naquele processo e existiria o saldo disponível
por ele alegado, em valor suficientes para utilização neste processo.
Como não foi apresentada comprovação da existência de crédito remanescente
daquele processo e levando-se em consideração de que todo o crédito apurado em DIPJ foi
utilizado no pedido de restituição, não existe saldo a ser requerido neste processo.
Por estas razões, quer pela inexistência de saldo, quer pela extinção do direito de
requerê-lo em 2004, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à existência de parcela
de saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 a ser utilizado no presente processo.
Assim, em relação a este pedido nego provimento ao recurso em face da não
comprovação de saldo disponível.

2) Retenções na fonte de IR do ano de 2002 - R$ 1.382.710,62
Em relação à comprovação das retenções na fonte, desde a análise do pedido
original realizado no processo 11610.005502/2003-16 o pedido foi deferido apenas parcialmente
em razão dos seguintes fatos:

i.
o único mês em que o contribuinte apurou valor de estimativa de IRPJ
devida foi o mês de junho/2002, quando foi apurado o valor devido de R$
29.864,42 e que a própria DRF informa que foi integralmente extinto pela
dedução do IRRF devido, ou seja, na verdade o valor que a DRF
considerou como pago por estimativa foi na verdade decorrente das
mesmas retenções de IRRF.
ii.
O restante do valor utilizado pela decisão de origem a título de IRRF foi o
valor relativo às retenções na fonte informadas na DIPJ da empresa.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Em consulta aos extratos de retenção na fonte já colacionados ao processo desde a
primeira análise, fls. 217/221, o valor total das retenções na fonte sofridas pelo contribuinte no
exercício foi de R$ 1.400.436,40.
O que vislumbramos no presente processo é que na análise de processos de
restituição/compensação, o fato de que verificando-se a existência de inconformidades, as
Delegacia de Origem em vez de intimarem as empresas a retificar as divergências, simplesmente
completam a análise a partir dos elementos verificados e deferem apenas o que se comprova em
confronto com a DIPJ apresentada.
Nestes casos os princípios da Verdade Material e da Informalidade são
simplesmente desprezados a título de agilização da análise. Não acho razoável o que foi
analisado no presente caso, desde a origem, em razão dos seguintes fatos:
a) As informações constantes da DIPJ da empresa estavam conflitantes entre
si. Ao mesmo tempo em que na apuração anual o contribuinte informou
que haviam pagamentos por estimativa da ordem de 1,2 milhões, nas
fichas de apuração das estimativas devidas somente foi informado imposto
devido em junho/2002;
b) Pelos extratos da DIRF já se demonstrava a existência de retenções na
fonte de mais de 1,4 milhões, enquanto que a empresa somente informou
na linha específica o valor de R$ 342.991,47.
Ora, diante de tais fatos evidencia-se que havia algum problema nas informações
apresentadas.
Interessante notar a título de exemplo, que a DIPJ nunca é considerada quando
confrontada com a informação constante da DCTF da empresa nos casos em que se analisa o
crédito relativo a pagamento a maior ou indevido.
Entretanto, em casos como o deste processo, as informações da DIPJ não só são
consideradas, como se consideram superiores à realizadade fática. Pior, o próprio fiscal
responsável pela análise redigiu à mão nas folhas do processo que o contribuite somente utilizou
uma parte do crédito a que teria direito ao saldo, nada fazendo diante de tal constatação.
Veja-se, no presente caso, que uma simples intimação realizada durante a análise
do processo poderia ter evitado a tramitação de dois processos relativos ao mesmo crédito,
diversas decisões e recursos que somente agora estão sendo unificados. Nada justifica esse
procedimento açodado.
Não havia sequer risco de homologação tácita das compensações posto que o
processo foi apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais de um ano após o pedido.
Neste sentido e discordando de todas as análises antes realizadas, entendo que
assiste razão ao contribuinte no presente ponto, tendo em vista as retenções na fonte foram
devidamente comprovadas no presente processo, há de se considerar o valor por ele solicitado,
no montante de R$ 1.382.710,62 a título de IRPJ retido na fonte relativo ao ano-calendário 2002.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Levando-se em consideração que parte do crédito já havia sido reconhecido
anteriormente, apresentamos uma tabela com os créditos que estão sendo reconhecidos neste
acórdão.
Crédito de SN de IRPJ AC/2002 reconhecido pela decisão da DRF
R$ 372.855,89
Crédito total disponível de SN de IRPJ AC/2002
R$ 1.382.710,62
Valor do crédito adicional reconhecido neste acórdão
R$ 1.009.854,73

DO SALDO DE CRÉDITO NÃO COMPENSADO QUE RESTOU DA
ANÁLISE INICIAL DO PROCESSO 11610.005502/2003-16
Temos que enfrentar fato que não foi objeto de menção nas diversas decisões do
processo.
Do reconhecimento parcial do crédito no valor de R$ 372.855,89, somente foram
compensados os débitos adiante relacionados, restando um saldo de crédito no montante original
de R$ 260.433,90 que não foi utilizado nas compensações nem foi restituído ao contribuinte em
face da existência de outros débitos, senão vejamos:

Assim, além do reconhecimento do crédito conforme acima indicado, há o direito
do contribuinte de utilizar o valor do crédito remanescente da compensação inicial promovida no
processo 11610.005502/2003-16, na compensação de outros débitos constantes das DCOMP
vinculadas aos dois processos tratados neste acórdão.
Conclusões
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por dar parcial provimento no
sentido de reconhecer crédito adicional de R$ 1.009.854,73, além dos R$ 372.855,89 já
reconhecidos (dos quais remanescem R$ 260.433,90 sem utilização), de SN/IRPJ AC 2002,
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.287 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

devendo serem homologadas as compensações originariamente pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital